Tribunal: TJES
Processo: 5001696-04.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001696-04.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RYAN SOUSA FLORENTINO DE BRITTO
RECORRIDO: COMERCIAL FREITAS E QUEIROZ LTDA - ME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recorre o autor da sentença que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao importe de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios.

Trata-se de ação consistente em pedido de dano moral em razão entrega de pizza com sabor diverso àqueles solicitados pelo autor, bem como.

Pois bem.

Analisando o recurso, tenho devem prosperar as razões recursais. Explico.

Conforme se denota dos autos, o autor consumiu a pizza mesmo sendo em sabor diverso do que fora pedido, o que inviabiliza o pedido de troca do produto.

Ademais, o recebimento de pedido diverso ao solicitado não configura dano moral. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET.
PRODUTO ENTREGUE EM VOLTAGEM DIVERSA DA SOLICITADA
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
A situação em tela não enseja o reconhecimento do dano moral, pois o mero inadimplemento contratual não tem o condão, por si só, de caracterizá-lo. A parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, a teor do art. 373, I, do CPC, de comprovar situação excepcional que pudesse abalar a sua honra
. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008732950, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 31-07-2019)

Por conseguinte, no que toca à condenação em litigância de má-fé e em honorários de sucumbência, entendo que merece reforma o decisium recorrido. Visto que não restou evidenciada a má-fé do recorrente. Todavia, não merecem provimento os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reformar a sentença afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.